Tribunal: TJPA
Processo: 0803685-88.2018.8.14.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0803685-88.2018.8.14.0000
AUTOR: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

REU: SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DA GREVE – REJEITADA. MÉRITO. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA NO CURSO DAS NEGOCIAÇÕES. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 HORAS. OFENSA AOS ARTIGOS 3º, 6º, §§1º e 3º, 13 E 14 DA LEI 7.783/89. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de perda do objeto - não merece prosperar a alegada perda do objeto da demanda, visto que a Assembleia Geral que suspendeu a greve só ocorreu após ter sido proferida a decisão liminar nestes autos, ou seja, a suspensão da greve só se deu após o deferimento do pedido liminar, pelo que resta demonstrado o interesse de agir do autor em relação ao julgamento do mérito da ação.

2.

Mérito. O Supremo Tribunal Federal quando julgou os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, com eficácia
erga omnes
, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Lei 7.701/1988 e 7.783/1989, aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo.

3.

Emerge claramente dos autos que a categoria grevista decidiu no sentido da paralisação das atividades e pela deflagração do movimento paredista quando as negociações estavam em pleno curso, do que resulta clara ofensa ao disposto no artigo 3º da Lei n. 7.783/89.

4.

Também demonstrada a violação ao art. 13º da Lei 7.783/89, ante a comunicação da deflagração da greve ter ocorrido no mesmo dia do seu início.

5.

Resta comprovado nos autos que os grevistas utilizaram-se de meios violentos para dificultar o acesso de alunos e demais professores à escola – violação do art. 6º, §§1º e 3º da Lei 7.783/89.

6.

Pedido julgado procedente para declarar a ilegalidade e abusividade da greve em questão. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, julgar procedente o pedido inicial, para declarar ilegal e abusiva a greve, nos termos do voto do Relator.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, no período de dezoito a vinte e sete de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Ação Originária – Ação Declaratória de Ilegalidade e Abusividade de Greve
proposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, objetivando a obtenção de tutela antecipada para o fim de ser declarada abusiva e ilegal a greve dos servidores da educação pública do referido Município.

Em suas razões, o requerente apresenta os fatos informando que os servidores da educação daquela cidade, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEEP, paralisaram suas atividades em 02/05/2018, em razão de deflagração de greve por tempo indeterminado.

Diz que, na ocasião, o movimento paredista informou que a paralisação se dera devido a terceirização do serviço público e que tinha em vista ainda a reivindicação do pagamento de precatórios do FUNDEF, do reajuste salarial, do PCCR unificado e a reforma das escolas municipais.

O Município autor informou também que sempre prestou os esclarecimentos necessários e que nunca se negou a dialogar com a categoria de trabalhadores da educação e nem com o sindicato representativo.

Quanto ao inconformismo em relação à terceirização do serviço público, esclareceu que as funções que contemplam o processo de terceirização são das categorias de vigia, de auxiliar de serviços gerais e de motorista, atividades estas consideradas como atividade meio, não englobando a categoria de professores e que, inclusive, foi realizado concurso público para a composição do quadro de professores municipais recentemente.

Em relação ao rateio do precatório do FUNDEB/FUNDEF entre o grupo do magistério, informou que o sindicato já possui demanda judicial em que se discute a percepção do mencionado percentual e que, inclusive, já está agendada audiência de conciliação para 09/08/2018. Fora isso, esclarece que em ação declaratória de abusividade de grave proposta anteriormente, relativa à greve do ano de 2017, já foi realizada conciliação entre o sindicato demandado e o Município de Parauapebas, oportunidade em que as partes acordaram justamente sobre o ponto concernente ao percentual do precatório.

No que diz respeito ao pedido de reajuste salarial, afirmou que as mesas de negociação são provas de que se está buscando chegar a um acordo sobre o assunto, através de discussões de lançamento de propostas pelas partes.

Sobre esse ponto, aduziu que a negociação com os grevistas não foi suspensa, ressaltando que vinha sendo realizadas reuniões em que se discutem as pautas do sindicato. Para corroborar tal afirmação, registra que no último dia 07/05/2015, às 16:00h (registros fotográficos, em anexo), foi realizada reunião, em pleno movimento de paralisação, bem como que já estava agendado o prosseguimento das negociações para o dia 14/05/2018, o que consubstancia o interesse do ente público em manter as discussões, mas que, no entanto, encontrou extrema resistência do movimento, que por meio de pressão e atos de intransigência mantinha a paralisação das escolas municipais.

Quanto ao pleito do PCCR, o Município ressaltou que tal demanda foi devidamente atendida, pois o projeto de lei foi encaminhado ao Poder Legislativo Municipal e, após regular tramitação, foi publicada no dia 20/03/2018 a Lei Municipal nº 4736/2018, que apresenta alterações quanto ao Plano de Cargos Carreira e Remuneração dos profissionais da educação.

No que diz respeito ao pleito de reforma de escolas, o Município salientou que tal demanda nem mesmo constou dos pleitos do sindicato e que nas solicitações de reunião realizadas nos últimos meses, visando a que as escolas municipais atendessem as condições de lazer e segurança da população educacional do Município e que houvesse a manutenção da estrutura física dos prédios públicos, disse que adota medidas nesse sentido, descabendo a alegação desses motivos para a total paralisação das escolas municipais.

Argumentou que os grevistas paralisaram suas atividades sem planejamento, sem a garantia do serviço público essencial e sem a prévia comunicação do ente público, o que, segundo entende, demonstra a abusividade da greve. E que, inclusive, com o intuito de impedir o acesso dos alunos às escolas, os grevistas estão impedindo que os ônibus que fazem o transporte dos alunos das escolas do Município, saiam das garagens.

Defende que o direito à educação se caracteriza como essencial, pelo que deve o Poder Judiciário atuar para sua continuidade, em razão do interesse da coletividade envolvido.

Para defender o seu direito, defende a competência da justiça comum para processar e julgar a presente ação declaratória, nos termos do art. 29 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Para corroborar a ilegalidade e a abusividade da referida greve defende que houve a violação da Lei nº 7.783/89, na medida em que o Ofício Circular nº 87/2015, encaminhado à Prefeitura Municipal de Parauapebas, informando que os servidores municipais deliberaram e aprovaram a decretação de greve, a partir do dia 02/05/18, foi protocolado e recebido pela Prefeitura no mesmo dia em que iniciou a paralisação, a saber, o dia 02/05/2018.

Disse que sequer foi juntada a Ata da Assembleia que afirmam ter aprovado a paralisação pela categoria, restando, pois, demonstrada que a deflagração da greve se deu como instrumento de radicalização do movimento, sem esgotar as possibilidades de negociação, pelo que entende restar caracterizado que a greve em exame foi deflagrada sem a observância da Lei 7.783/89, especificamente com violação aos art. 3º, 13 e 14.

Asseverou que, no caso, o sindicato demandado, ao decidir pela deflagração da greve sem fundamentos fáticos e jurídicos para tanto, assumiu o risco da suspensão do contrato de trabalho durante os dias de paralisação. Portanto, o Município autor requer o desconto dos vencimentos dos servidores faltosos pelo tempo que perdurar o movimento paredista, conforme entendimento expresso do Supremo Tribunal Federal.

Pleiteou a concessão de medida liminar diante da situação ilícita e abusiva noticiada e da urgência sob múltiplos aspectos.

Asseverou a necessidade de cominação de multa diária de modo a compelir o requerido ao cumprimento da obrigação de fazer e não-fazer, nos termos dos artigos 497 e 537, §4º, do CPC.

Ao final requereu a concessão da medida liminar para que fosse declarada a ilegalidade do movimento paredista, diante da extrema essencialidade do serviço público de educação, ou, caso assim não se entendesse, que fosse reconhecida a abusividade do movimento diante do não cumprimento das normas estabelecidas na Lei de Greve nº 7.783/89, com a manutenção de percentual mínimo e pacificidade do movimento, bem como que o pleito de percepção da verba do precatório judicial fosse declarado ilegal, determinando-se, ao final, o imediato retorno dos servidores às suas atividades, com o fito de se garantir o restabelecimento da normalidade na prestação dos serviços públicos da rede de ensino municipal (CPC, art. 537, §4º), comprometida pela ilícita paralisação, tudo sob pena de imposição de multa diária ao requerido no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Requereu, também, que fosse determinado, liminarmente, ao requerido, a obrigação de não fazer, para que os grevistas se abstivessem de impedir o livre acesso da população, sejam alunos, pais e servidores que não aderiram ao movimento e quaisquer outras pessoas, aos prédios onde funcionavam os respectivos serviços públicos, bem como que fosse proibido que os grevistas impedissem a saída dos ônibus escolares das garagens, sob pena de multa diária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). E, ainda, que fosse determinada obrigação de entregar as chaves dos veículos utilizados para o transporte escolar, objetos estes apreendidos na invasão realizada na garagem dos ônibus escolares, conforme boletim de ocorrência policial anexado.

Requereu, ainda, que fosse declarado abusivo e ilegal o movimento grevista, por todos os fundamentos expostos, determinando-se o imediato retorno de todos os servidores grevistas ao trabalho, garantindo à população o atendimento legal que lhe é devido, bem como fosse julgado procedente o pedido, condenando o requerido a sustar os efeitos da ilegal paralisação e que se abstivesse de promover ou de qualquer modo concorrer para a paralisação dos serviços públicos prestados pelo Município de Parauapebas, comprometidos pela ilícita paralisação, retomando-se, de imediato, a prestação do serviço público, sob pena de imposição de multa diária ao requerido no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pediu, também, que fosse julgado procedente o pedido para determinar o desconto nos vencimentos dos servidores no que concerne aos dias não trabalhados, em decorrência da adesão à greve bem como fosse condenado o sindicato requerido ao pagamento de todos e quaisquer prejuízos causados aos cofres públicos, tais como contratação de pessoal temporário, caso houvesse, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Juntou documentos.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

Ao receber a inicial, deferi o pedido liminar (id nº 630592) determinando ao SINTEPP, subsede Paraupebas, que suspendesse a greve deflagrada, com o retorno às atividades no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$100.000,00 (cem mil reais). Além disso, determinei que os professores, representados pelo SINTEPP, Subsede Parauapebas, se abstivessem de impedir o livre acesso da população, fossem alunos, pais e servidores que não aderiram ao movimento grevista ou quaisquer outras pessoas aos prédios onde funcionassem os respectivos serviços públicos, bem assim que se abstivessem de impedir a saída dos ônibus escolares das garagens e, em consequência, devolvessem as chaves dos veículos de transporte escolar apreendidas na invasão realizada à garagem da empresa terceirizada responsável pelo serviço, no prazo de 24 horas, tudo isso sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais), limitada ao máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por dia de descumprimento.

O SINTEPP apresentou contestação (id nº 705718) sustentando, preliminarmente, a perda do objeto da presente ação, visto que o movimento paredista findou em 18.05.18 e que a intimação do SINTEPP ocorreu somente no dia 23.05.2018. E, em razão da perda do objeto, requer a suspensão imediata dos efeitos da liminar.

Em seguida, relatou os fatos e sustentou que as alegações apresentadas pelo Município não devem prosperar, visto que o acordo firmado com a categoria através do SINTEPP, em 14.05.2018, demonstrou claramente que o movimento paredista foi necessário para concluir os pontos debatidos desde o exercício de 2017 e não concluídos pela administração.

Ressaltou que no dia 14.05.2018, seis dias antes de receber a intimação, o Município de Parauapebas e o SINTEPP se reuniram para deliberar sobre a pauta da paralisação e após muito debate entre o Município e o SINTEPP as partes chegaram ao seguinte consenso:

1) pagamento de reajuste de 5% (cinco por cento) sob o vencimento dos professores e pagamento do retroativo desde janeiro de 2018;

2) aumento de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) no vale alimentação dos servidores, passando a ser no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), retroativo a janeiro de 2018;

3) envio de projeto de lei pelo poder executivo, até o final do mês de maio, alterando o PCCR e ampliando as horas atividades para se adequar a legislações federal, que passa de
25% (vinte e cinco por cento)
da jornada de trabalho do professor para para 28% nesse ano até chegar a
um terço (1/3)
da jornada de trabalho como está definido na lei federal nº. 11.738/2008, de forma gradativa (exercício de 2018 acréscimo 3% (três por cento);

exercício de 2019 acréscimo 3% (três por cento); e exercício de 2020 acréscimo 2,33% (dois virgula trinta e três por cento);

4) a reposição das faltas e o abono dos dias paralisados.

Assim, fica claro a este insigne Tribunal que o movimento foi necessário

para o Município concluir alguns vários pontos discutidos desde o exercício de

2017 e não encaminhado
.

Destaca alguns pontos que, ao seu entender, devem ser esclarecidos:

1º)
A data do início da paralisação
: a data de início do movimento de paralisação foi dia 03.05.2018 (ofício n. 090/2018 devidamente protocolado). A categoria dos trabalhadores em educação estava em
estado de greve
desde a primeira quinzena do mês de abril. O estado de greve se deu pela negativa do prefeito municipal do município de Parauapebas em concluir os pontos discutidos pela mesa de negociação. A greve foi deflagrada – exclusivamente – por falta de interesse e omissão do gestor municipal.

Destacou que os ofícios juntados à contestação esclareceram que houve diversas tentativas de solucionar os problemas pelas vias administrativas convencionais sem qualquer resposta efetiva do município.

2º)
O município alegou que sempre prestou esclarecimento ao SINTEPP
: Esclareceu que alguns representantes do município de Parauapebas faziam-se presentes nas mesas de negociação e não deliberavam e marcavam outra rodada de negociação com o claro intuito de protelar as decisões perante a categoria e o sindicato representado.

Em decorrência da atitude evasiva do município a categoria deliberou pela paralisação a fim de obrigar o prefeito de Parauapebas a dar uma resposta sobre os pontos discutidos nas mesas de negociação.

3º)
O reajuste de 5% (cinco por cento)
: Explicou que o reajuste proposto pelo gestor municipal era de 2% (dois por cento) para toda da categoria de professores. Porém, defendeu que este reajuste é muito abaixo do reajuste concedido pelo MEC ao piso nacional do professor. E que somente após muito debate as partes acordaram que o reajuste seria de 5% (cinco por cento) sob o vencimento dos professores e pagamento do retroativo desde janeiro de 2018.

4º)
A reforma das escolas e rateio do precatório
: Destacou que a reforma das escolas é cobrada desde o início do exercício de 2017. Em outubro de 2017, o município recebeu um valor superior a R$86.000.000,00 (oitenta e seis milhões de reais) referente à diferença paga a menor ao FUNDEF/FUNDEB pela União entre os exercícios de 1998 a 2004, vinculado exclusivamente à educação. No entanto, até a data da apresentação da contestação nenhuma escola do município foi reformada.

Asseverou que o gestor municipal informou a este nobre Tribunal sobre a impossibilidade de aplicar o recurso deste processo (precatório) para rateio entre os professores. O gestor informou, ainda, que já aplicou o recurso, mas não apresentou a planilha de gasto e aplicação do recurso oriundo dos precatórios do Fundeb/Fundef como determina o TCM.

Esclareceu que a merenda, outra pauta importante, continua com péssima qualidade e traz muito prejuízo no processo de ensino-educação das crianças e dos adolescentes da rede municipal de educação.

5º) aprovação do calendário de reposição das aulas aprovado pelo COMEPA:
Informou que o SINTEPP já apresentou a proposta de calendário de reposição das aulas e que este foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação por unanimidade entre seus membros.

6º) impedir o acesso de alunos e servidores e entrega das chaves dos veículos
: Esclareceu que jamais impediu alunos e servidores de adentrarem nas dependências públicas. Esta alegação é mera especulação sem qualquer prova material do Município requerente.

Explicou que houve diversas reuniões com pais de alunos orientando todo o processo do movimento de paralisação e que a grande maioria dos pais entendeu os pleitos dos professores e apoiou o movimento por que sabia que o pleito da categoria abrangia a pauta financeira e a pauta social (reforma das escolas municipais e merenda de qualidade).

No tocante ao desaparecimento das chaves dos veículos ser responsabilidade do SINTEPP é algo totalmente fantasioso, por razões muito simples: 1) como o SINTEPP teria acesso a todas as chaves dos veículos da educação? 2) por que o SINTEPP pegaria as chaves dos veículos da educação se não havia aluno a ser transportado, afinal a adesão da comunidade apoiando a paralisação foi maciça?

Sustentou que alegar que as chaves de todos os veículos foram furtadas de uma só vez indica que a Gestão Pública atua com total falta de zelo e respeito com a coisa pública e total desorganização no trato com os bens do município.

7º) Demais reinvindicações:
Ressaltou que os professores, além dos direitos acima frisados, reivindicaram, através do movimento de greve, melhorias relacionadas às condições de trabalho e estrutura dentro das escolas, dentre outras: a) reforma das escolas que se encontram em situação de deterioração avançada; b) construção de novas escolas; c) esclarecimentos acerca da interrupção do corte do café da manhã para os alunos da rede municipal; d) melhorias no sistema de refrigeração nas salas de aulas; e) pagamento das progressões verticais e horizontais e seus respectivos retroativos; f) convocação de novos professores concursados por área de atuação; g) processamento do estágio probatório de professores que tenham mais de 03 anos de atuação na rede municipal de ensino que ainda não foram analisados e, por isso não foram estabilizados, conforme PCCR; h) aumento do percentual da hora atividade (33%); i) levantamento das progressões devidas aos servidores, com apresentação de calendário de pagamento; j) mesa permanente para discutir a pauta especifica da educação.

Diante dessas informações, e conforme demonstra o acordo supracitado, defende que restar demonstrado que várias das pautas reivindicadas pelo Sindicato requerido foram atendidas, demonstrando que, “a priori”, o que ocorria era ausência de vontade por parte os autores em negociar com a categoria. Dessa forma, a greve se mostrou legal e legítima, uma vez que era o único meio para alcançar aquilo que os servidores da educação necessitavam.

Sobre esse ponto, explicou que o direito de greve é por muitas vezes a única arma que determinada categoria encontra para lutar contra as arbitrariedades, injustiças e ilícitos cometidos pela administração pública. Nesse sentido, a greve torna-se legal, pois a busca não é apenas pela reposição salarial devida, mas também por um leque de outros direitos que necessitam de atenção e, principalmente, vontade política por parte do Município e que só poderiam ser despertados através do direito constitucional de greve.

Por essas razões, requereu a suspensão da liminar, marcando audiência de conciliação para homologar o acordo entabulado pelas partes como foi apresentado. No mérito, requereu que fosse declarada a improcedência dos pedidos em sua totalidade, com a condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Juntou documentos.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela perda superveniente do objeto da presente ação, diante do acordo firmado entre as partes, pelo que a ação deveria ser extinta (id nº 945674).

Proferi despacho (id nº1089691) declarando o feito saneado, por entender que não havia provas a serem produzidas nos autos. No mesmo ato, determinei a abertura de prazo para que as partes apresentassem alegações finais.

Ato contínuo, o Município de Parauapebas apresentou alegações finais (id nº 1154314) pleiteando que fossem julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação do requerido em honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa.

O SINTEPP não apresentou manifestação (certidão – id nº 1177280).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Analisando os autos, verifico que o escopo primordial do Município de Parauapebas, com o ajuizamento da presente ação, foi o de ser declarada a ilegalidade e abusividade do movimento paredista acima mencionado, cessando a greve deflagrada.

Estando os autos pronto para julgamento, passo a analisar as teses suscitadas pelas partes.

DA ALEGADA PERDA DO OBJETO.

O SINTEPP, em sede de contestação, defende a ocorrência da perda do objeto da presente ação, visto que o movimento paredista findou em 18.05.18, ou seja, antes de ser intimado sobre o deferimento do pedido liminar, que ocorreu somente em 23/05/2018. Destaca, portanto, que o encerramento do movimento paredista ocorreu antes da intimação da decisão liminar.

Em que pese os argumentos apresentados pelo SINTEPP, entendo que não há como ser reconhecida a perda do objeto da presente ação, uma vez que o Município de Parauapebas propôs a demanda visando não só a suspensão da greve, mas também a declaração de sua ilegalidade e abusividade.

Fora isso, pelo que se extrai das informações contidas nos autos eletrônicos, a decisão monocrática que deferiu o pedido liminar requerido pelo Município de Parauapebas foi proferida e cadastrada e tornou-se pública no sistema PJe no dia 16/05/2018, às 15h26min (v. id nº 630592). Contudo, a Assembleia Geral dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal do Município de Parauapebas, que deliberou sobre a suspensão da greve, ocorreu somente no dia 18/05/2018, às 16h40min (id nº705723 – fl. 424).

A alegação de que o SINTEPP – subsede de Parauapebas, não tinha conhecimento do teor da decisão liminar a quando da deliberação do encerramento da greve é equivocada, posto que por se tratar de um assunto de grande relevância social e de interesse da classe dos professores não há como prosperar tal alegação, sem que haja prova nos autos.

Diante dessas razões, em que pese o argumento apresentado pelo SINTEPP, entendo que não merece prosperar a alegada perda do objeto da demanda, uma vez que a Assembleia Geral que suspendeu a greve só ocorreu após ter sido proferida a decisão liminar neste processo, fato que leva a crer que a suspensão da greve só se deu em razão do deferimento do pedido liminar.

Ademais, a satisfação da pretensão buscada pela parte por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional, ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar na ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Desse modo, não há que se falar em superveniente perda do objeto, eis que o fato de ter sido suspensa a greve não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, se a mesma foi deflagrada dentro da legalidade.

Em que pese o argumento em contrário, portanto, entendo que permanece o interesse do Município de Parauapebas no julgamento do mérito da presente demanda, motivo pelo qual não merece prosperar a alegada perda do objeto da ação proposta, não havendo que se falar, por conseguinte, em extinção do processo sem resolução de mérito.

Diante disso, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

No presente caso, a questão debatida versa sobre a ilegalidade e abusividade ou não da greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Pará – subsede Paraupebas, iniciada no dia 02/05/2018.

Sobre o tema, o art. 37, inciso VII, da Constituição da República, com redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 19/98, previu o direito à greve, cuja regulamentação se daria por meio de legislação específica. Confira-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.

...”

Durante certo tempo houve controvérsia sobre a regulamentação deste direito ao setor público. O Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA pacificou o tema, decidindo que na ausência de legislação específica seriam aplicáveis ao setor público as Leis Federais nº 7.701/1988 e 7.783/1989.

No caso concreto, a greve foi deflagrada por servidores profissionais da educação pública municipal. O art. 10 da Lei nº 7.783/89 estabelece:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI - compensação bancária.”

Ainda sobre o tema, a Corte Suprema, ao julgar os Mandados de Injunção referidos anteriormente (nº 670/ES, nº 708/DF e 712/PA), com eficácia
erga omnes
, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Lei 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado
que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo
. Neste sentido, trago na parte que interessa a ementa do julgado:

“EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

(...) 4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). (...)
4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei nº 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus)
.
(...) 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.

(MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008)

Na espécie, é
inegável a essencialidade do serviço/atividade afetado pelo movimento paredista, isto é, educação pública municipal
, premissa fática orientadora quanto ao exame de legalidade proposto ao caso.

Nesse diapasão, para deflagração de greve se faz necessária a demonstração de alguns requisitos, quais sejam, a tentativa de negociação prévia, direta e pacífica; frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum; deflagração após decisão assemblear; comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população, com antecedência mínima de 72 horas (uma vez que todo serviço público é atividade essencial); adesão ao movimento por meios pacíficos; e a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados (usuários ou destinatários dos serviços) e à sociedade.

Em análise às provas produzidas nos autos, verifica-se que o autor estava envidando esforços para constituir uma mesa de negociação quanto às reinvindicações da categoria, conforme se pode extrair dos documentos juntados aos autos, os quais demonstraram o interesse municipal em realizar reuniões entre a Prefeitura Municipal de Parauapebas e representantes do SINTEPP, para tratar sobre as reinvindicações da categoria (id nº 613320 – fl. 52/58).

Contudo, mesmo diante desse cenário, o sindicato representativo da categoria, ora réu, comunicou, através do Ofício nº 87/2018, que iria deflagrar greve por tempo indeterminado a partir do dia 02/05/2018 (id nº 613324 – fl. 41), o que, de fato, ocorreu, sendo certo que em desacordo com os ditames legais.

Portanto, resta caracterizado que a greve em exame foi deflagrada sem a observância da Lei 7.783/89, especificamente, com violação aos arts. 3º e 13, que assim dispõem:

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.”

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão
aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação”
.

Isso porque, o ofício comunicando a deflagração da greve foi recebido pela Prefeitura Municipal no dia 02/05/2018, ou seja, no mesmo dia do seu início (02/05/2018), contrariando o prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas exigidos por lei (v. id nº 613324).

O descumprimento destes artigos atrai a incidência do art. 14 do mesmo diploma legal, que dispõe:

“Art. 14
Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei
, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.”

Mas isso não é tudo, já que o cenário fático retratado nestes autos indica, ademais, que os grevistas utilizaram-se de violência e depredação dos ônibus escolares da empresa terceirizada para obrigar que os demais professores aderissem ao movimento grevista, impossibilitando o funcionamento das escolas, conforme se extrai do boletim de ocorrência e fotos juntadas aos autos (v. id nº 613332 – fl. 280; id nº 61331 – fl. 276; id nº 613323 – fl. 61), violando o que dispõe o art. 6º, §§1º e 3º da Lei 7.783/89, que assim dispõe:

“Art. 6º São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos:

I - o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve;

II - a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento.

§ 1º Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem.

§ 2º É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento.

§
3º As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa.”.

Diante disso, verifico, também, que não foi respeitada a garantia da eficácia na prestação de serviço público essencial, consoante de extrai da leitura da ata de reunião realizada em 18 de maio de 2018 (id nº 705723), onde o sindicato requerido atém-se apenas às suas reivindicações, sem mencionar como se daria a reposição dos dias parados no ano letivo.

Registro, por fim, que este Egrégio Tribunal de Justiça não está alheio ao exercício legítimo da garantia do direito de greve pelo servidor público que preste serviço de natureza essencial, entretanto deve ser exercido sem que seja extrapolado os limites legais impostos na Lei nº 7.783/89. Assim, a legalidade do estado de greve deverá observar as disposições previstas nos arts. 3º, 13 e 14 da Lei 7.783/89, os quais se referem à frustração da tentativa de negociação e à comunicação prévia da paralisação com antecedência mínima de 72 horas, com o fim maior de garantir a continuidade dos serviços essenciais a serem prestados de forma eficaz à população.

Nesse diapasão, o pedido inicial merece ser acolhido para declarar a ilegalidade e abusividade da greve em questão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, confirmando a decisão antecipatória de tutela (id nº 630592), para declarar a ilegalidade e abusividade da greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP, subsede de Parauapebas.

Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pelo requerido.

Belém (PA), 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/03/2020